Tribunal: TJMT
Processo: 1026040-53.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026040-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO), RICHARD JAUNE - CPF: 230.040.531-87 (AGRAVANTE), EREONICE DA SILVA DE PINHO - CPF: 908.629.611-49 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE LIMA - CPF: 736.118.678-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026040-53.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DEFERIDA – ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ART. 1.015, CPC – NÃO CONHECIDO -DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se presentes os requisitos previstos no art. 561 do CPC, mantém-se a liminar concedida até que as circunstâncias fáticas que permeiam a posse sobre o imóvel sejam dirimidas na origem, por meio da necessária produção de provas.

A decisão que deferiu o pedido da justiça gratuita a autora agravada não é oponível pela via do agravo de instrumento, porque a hipótese não se encontra elencada no rol do art. 1.015, do CPC. A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser formulada em via adequada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026040-53.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RICHARD JAUNE

AGRAVADO: EREONICE DA SILVA DE PINHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Richard Jaune
, de decisão que na Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
Ereonice da Silva Pinho
, deferiu o pedido de justiça gratuita e concedeu a liminar, para que o agravante se abstenha de molestar/transgredir a posse do imóvel localizado na cidade de Barão de Melgaço.

Rechaça a condição de hipossuficiente da autora agravada. Diz que não se trata de simples cozinheira, mas sim, de empresária
“de um dos restaurantes mais populares e frequentados de Barão de Melgaço”
.

Alega que a documentação apresentada pela autora agravada não evidencia a sua posse na área objeto do litígio. Explica que
“de acordo com o mapa apresentado é inequívoco que a área que seria de posse da Agravada está a montante do Rio Cuiabá e tem como confinante a Sra. Amélia, inclusive parte da área está sobreposta, enquanto a área que pertencia ao Sr. Antônio Euzébio está á jusante do Rio Cuiabá, sendo confrontante tão somente da Sra. Amélia e jamais do Sr. Silvio”
.

Aduz que desde 23 de agosto de 2022, quando formalizada a escritura pública de compra e venda, exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, com a prática de atos necessários a regularização da propriedade, com inscrição no CAR junto a Sema.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de interdito proibitório.

Efeito suspensivo indeferido (id 154055199).

Contraminuta (id 157885675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026040-53.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Ereonice da Silva Pinho contra Richard Jaune de Carlos Roberto de Lima, deferiu o pedido de justiça gratuita e concedeu a liminar, para que os requeridos se abstenham de molestar/transgredir a posse do imóvel localizado na cidade de Barão de Melgaço.

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório que tem por objeto
o imóvel descrito na inicial: Frente medindo 30 mts as margens com Rio Cuiabá e Fundos medindo 30 mts, com a Rua Augusto Leverger, até chegar na baia no pé do morro, lado direito medindo 180mts fazendo divisa com José Dias Gonçalves e do lado esquerdo medindo 180mts fazendo divisa com Nereu José Correia, adquirida pela agravada em 29/07/2020 por meio de cessão de posse.

De acordo com o agravante, a documentação apresentada pela agravada não evidencia sua posse sobre referida área, que estaria, inclusive, sobreposta ao imóvel de Amélia.

Ocorre que, como constatado pelo Magistrado:

“...foram juntados aos autos os contratos particulares de compromisso de compra e venda demonstrando a cadeia dominial (Ids 03966488 e 103966490), declaração da prefeitura de Barão De Melgaço declarado que a requerente é confinante do imóvel vizinho (Ids 103968419), e outros. Ao passo que a data da turbação/esbulho, pelo requerido está comprovada pelos boletins de ocorrência (IDs 103968391 e 103968394), dando conta da ameaça da turbação ora mencionada.

Neste caso,

com lastro nas provas produzidas até o momento, em cognição sumária, tenho por suficientemente comprovado que a parte requerente exerce a posse sobre o imóvel especificado nos autos.

Pois bem. O interdito proibitório é medida preventiva cabível ao possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse. Dispõe o art. 567 do CPC:
“O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”
.

Por sua vez, o art. 561 do CPC estabelece ser ônus do autor provar: a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse ou a perda.

No caso, os documentos juntados com a inicial da ação proposta pela agravada, ao menos nesta fase inicial do processo, permitem concluir pela presença dos requisitos autorizadores da liminar deferida.

De notar-se que a área objeto do litígio, localizada às margens do rio Cuiabá, se encontra cercada e que a agravante promove a limpeza regular. Há, ainda, declarações de vizinhos que reconhecem a posse da agravada.

De outra via, os boletins de ocorrência e fotos do local, retratam o recente esbulho praticado pelo agravante que, inclusive, teria derrubado uma parte da cerca da área.

Assim exposto, as razões do recurso e documentos apresentados neste juízo não dão margem à reforma da decisão agravada.

Ademais, ao que se evidencia, a discussão envolve área vizinhas ou próximas, o que comporta dilação probatória a ser realizada na origem.

Nessa perspectiva, a princípio, o agravante não ostenta posse oponível a agravada a fim de justificar o indeferimento da liminar.

Nesse sentido, este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.
(N.U 1022528-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado e, ainda, em contrapartida, os Requeridos/Agravantes não trouxeram contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravado, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.
(N.U 1020347-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

Assim, até que a questão ganhe maiores elementos probatórios, de rigor a manutenção da decisão que deferiu o pedido liminar.

Por fim, a decisão que deferiu o pedido da justiça gratuita a autora agravada não é oponível pela via do agravo de instrumento, porque a hipótese não se encontra elencada no rol do art. 1.015, do CPC. A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser formulada em via adequada. Logo, nesta parte, o recurso não pode ser conhecido.

Posto isso,
não se conhece o recurso quanto ao deferimento da justiça gratuita e

nega-se provimento ao recurso quanto ao deferimento da liminar de proteção possessória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023